Tribunal: TJDFT
Processo: 0013607-67.2007.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE ICMS COM CRÉDITOS DE PRECATÓRIO ALIMENTAR. ART. 78 DO ADCT. TEMA 111 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ACÓRDÃO MODIFICADO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 970.343/PR (Tema 111 da Repercussão Geral), fixou a tese de que “o regime previsto no art. 78 do ADCT é inconstitucional, respeitando-se os parcelamentos realizados, com amparo no dispositivo, até a concessão da medida cautelar na ADI 2.356 MC em 25/11/2010”.
2. A declaração de inconstitucionalidade do art. 78 do ADCT, confirmada nas ADIs 2.356/DF e 2.362/DF, afasta a possibilidade de compensação de débitos tributários com precatórios fundada no referido dispositivo, ressalvadas as situações consolidadas pela modulação.
3. Ao firmar a tese do Tema 111 da Repercussão Geral, o STF modulou seus efeitos para resguardar apenas os parcelamentos efetivados com amparo no regime estabelecido pelo art. 78 do ADCT até 25 de novembro de 2010, data da concessão da medida cautelar na ADI 2.356. Ausente a prova do parcelamento, não se aplica a modulação.
4. Juízo de retratação exercido. Acórdão reformado. Apelação desprovida.